Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PREÇO VIL. MATÉRIA PRECLUSA. IMPENHORABILIDADE DO BEM. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada contra a alienação por iniciativa particular de bem imóvel penhorado nos autos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possível invalidade da alienação judicial do imóvel penhorado, em razão do alegado preço vil praticado, bem como pela violação indireta à impenhorabilidade da verba de aluguel proveniente do imóvel, que seria a única fonte de renda da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese em exame, em razão do insucesso das hastas públicas objetos do edital, o imóvel penhorado fora alienado por iniciativa particular, observando o valor mínimo para alienação particular do bem determinado pelo Juízo primevo.
3.1. A proposta contemplada observou o valor mínimo estipulado pelo magistrado, sendo que os executados não recorreram em face da decisão que fixou o valor de mercado do bem, e sequer quanto à possibilidade de admissão de propostas pelo valor mínimo de 50% daquele valor.
4. A proposta realizada atendeu às condições fixadas pelo magistrado, superando 50% do valor do imóvel, não havendo que se falar em preço vil. Ademais, não é dado ao Judiciário a revisão de decisões já preclusas, instituto indispensável para que o processo prossiga de maneira eficiente.
5. Quanto à impenhorabilidade dos valores dos aluguéis e pretendida repercussão na impenhorabilidade do próprio imóvel, o devedor possui diversos outros bens em sua declaração de imposto de renda.
5.1. O expressivo patrimônio do devedor não permite considerar que sua renda seja proveniente apenas do aluguel do imóvel alienado judicialmente, não estando caracterizada violação à sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 879, art. 880, art. 891.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1715353 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1393774 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.